Tribunal: TJES
Processo: 5002016-64.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002016-64.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R. E. Z.

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS DEMISSÃO DO TITULAR. EXTINÇÃO DO CONTRATO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao restabelecimento de sua condição de beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, do qual era dependente de seu pai, empregado dispensado sem justa causa em janeiro de 2024. A autora alega possuir quadro clínico grave e necessidade de tratamento contínuo, inclusive em regime domiciliar. Sustenta que a operadora interrompeu unilateralmente os serviços, sem possibilitar sua permanência mediante custeio integral. Requereu a continuidade do vínculo ou a migração para plano individual, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a dependente tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do titular; (ii) verificar se a extinção do contrato entre a operadora e a ex-empregadora afasta tal direito; (iii) avaliar se o quadro clínico da autora enseja a aplicação do Tema 1082 do STJ para continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à manutenção no plano de saúde previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98 está condicionado à existência de contrato coletivo ativo entre a ex-empregadora e a operadora, não constituindo direito autônomo ou perpétuo.

4. Comprovada a rescisão do contrato entre a ex empregadora e a operadora de saúde, inviabiliza-se a permanência da dependente, uma vez que a operadora não mais mantém plano com o estipulante original.

5. A autora, na condição de dependente, não possui direito autônomo de manutenção, salvo na hipótese de falecimento do titular, nos termos do art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/98.

6. Inaplicável o Tema 1082 do STJ por ausência de comprovação de internação ou de tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física da menor, já que recebeu alta hospitalar em fevereiro de 2024 e realiza terapias multidisciplinares não emergenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de dependente em plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do titular exige a existência de contrato ativo entre a ex-empregadora e a operadora.

2. A extinção do contrato coletivo afasta a obrigatoriedade da operadora em manter ex-empregados ou seus dependentes no plano.

3. O direito do dependente à continuidade no plano não é autônomo, sendo condicionado ao exercício do direito pelo titular.

4. O Tema 1082 do STJ somente se aplica em casos de internação ou tratamento imprescindível à sobrevivência ou incolumidade física, o que não se configura no caso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.656/98, arts. 30 e 30, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.200.785/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 17.06.2025. Tema Repetitivo STJ nº 1082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por R.E.Z.B. (menor) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada contra Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais de id. 15336590, a apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença interpretou de forma restritiva o art. 30 da Lei n. 9.656/98, pois o direito de manutenção deve ser estendido aos dependentes mesmo fora da hipótese de morte do titular; b) o empregador não cumpriu o dever de comunicar a família sobre a possibilidade de permanência no plano; c) a menor necessita de tratamento médico contínuo em regime de assistência domiciliar, o que impede a rescisão unilateral nos termos do art. 13 da Lei n. 9.656/98; d) deve ser aplicado o Tema Repetitivo 1082 do STJ para garantir a continuidade dos cuidados assistenciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 15336595, pugnando pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 17028204 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante possui o direito de ser mantida em plano de saúde coletivo empresarial após a demissão do titular, seu genitor, especialmente diante da rescisão do contrato principal firmado entre a operadora e a ex-empregadora do seu genitor.

Na petição inicial, a apelante, atualmente com 04 anos de idade, relata que era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial na condição de dependente de seu pai, funcionário da empresa Castell Transportes LTDA. Afirma que, após a dispensa imotivada do titular em janeiro de 2024, o serviço foi interrompido unilateralmente sem que lhe fosse assegurado o direito de manutenção do benefício mediante custeio integral. Ressalta ser portadora de quadro clínico complexo, envolvendo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e síndrome do intestino curto, demandando acompanhamento multidisciplinar contínuo em regime de assistência domiciliar. Diante da negativa de continuidade da assistência pela operadora, pleiteou o restabelecimento do vínculo contratual ou a migração para plano individual, além de reparação por danos morais.

Pois bem. O direito de permanência como beneficiário de plano de saúde para ex-empregados demitidos sem justa causa encontra-se previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98. Todavia, tal prerrogativa não constitui um direito autônomo e perpétuo, estando intrinsecamente vinculada à existência de um contrato coletivo ativo entre o antigo empregador e a operadora de saúde.

No caso em exame, restou demonstrado que poucos dias após o ajuizamento da ação a empresa Castell Transportes Ltda rescindiu o vínculo contratual com a Unimed Sul Capixaba, transferindo a assistência médica de seus funcionários para outra operadora.

Em caso similar ao que se aprecia, ressalvadas as devidas adequações, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.200.785/SP, em 17/06/2025, entendeu que a extinção de plano coletivo empresarial de saúde afasta a obrigação de manutenção de ex-empregada aposentada como beneficiária, sob o fundamento de que constitui modificação no estado de fato da relação de trato continuado, extinguindo a obrigação imposta à operadora.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO LABORAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENA A OPERADORA A MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA EXEMPREGADORA ESTIPULANTE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto pela operadora (executada) contra acórdão estadual que manteve o cumprimento da sentença que a condenou à obrigação de manter a condição de beneficiária da ex-empregada aposentada (recorrida) no plano de saúde coletivo empresarial, após a resilição unilateral do contrato pela ex-empregadora estipulante.

2. Recurso especial interposto em 13/09/2024, concluso ao gabinete em 21/03/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a ofensa à coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se configura a violação do art. 1.022, II, do CPC /15.

5. Consoante dispõe o art. 505, I, do CPC, quando se trata de relação jurídica de trato continuado, a modificação do estado de fato ou de direito pode implicar a revisão do que foi estatuído na sentença transitada em julgado.

6. Neste recurso, o contexto fático-jurídico sobre o qual foi proferida a sentença transitada em julgado, da qual emana a norma jurídica concreta, se refere à relação obrigacional de trato continuado, configurada a partir da incidência do art. 31 da Lei 9.656/1998 sobre um suporte fático complexo, formado pela vigência do plano coletivo de assistência à saúde prestado pela operadora e estipulado pela ex-empregadora em favor dos seus empregados, associada à extinção do vínculo de trabalho do ex-empregado aposentado.

7. A extinção do plano coletivo de assistência à saúde celebrado entre a exempregadora e a operadora constitui modificação no estado de fato, fazendo cessar os efeitos temporais da sentença transitada em julgado que impôs à operadora a obrigação de manter a ex-empregada aposentada como beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, agora inexistente.

IV. Dispositivo

8. Recurso especial conhecido e provido.

A interpretação do art. 30 da Lei n. 9.656/98 deve ser feita de forma sistemática com as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determinam que o plano para ex-empregados deve ser oferecido pela mesma operadora que presta assistência aos funcionários ativos.

Assim, com a extinção do contrato originário, como a apelada não possui mais relação jurídica com a ex-empregadora, o direito de manutenção previsto na legislação de regência deixa de subsistir perante a antiga operadora, tornando-se impossível o restabelecimento do vínculo nos moldes anteriores.

Como bem resssaltou o magistrado de 1º grau, “
a relação contratual existente à época da rescisão foi encerrada. Nesse tocante, a ré evidencia que não mais possui contrato ativo com o ex-empregador do pai da autora, reforçando a conclusão de que a manutenção do contrato ensejará um novo negócio jurídico autônomo àquele que existia, impossibilitando o seu restabelecimento nos termos pactuados pela autora. Saliento que o direito previsto no art. 30 da Lei 9.656/98 não é absoluto e está intrinsecamente ligado à existência do plano de saúde dos empregados ativos. A manutenção do benefício para o inativo é uma extensão do vínculo que havia enquanto empregado, e não um direito autônomo e perpétuo.”.

No mesmo sentido foram as considerações da douta Procuradora de Justiça ao afirmar que, “
Considerando o cancelamento do plano de saúde pelo empregador que concedia este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, extinguiu-se o direito assegurado nos artigos30 e 31 da Lei nº 9.6586/98. Inviável, portanto, o pedido de manutenção no plano de saúde que foi extinto para todos os beneficiários.”
.

Ainda que assim não fosse, razão não assistira à recorrente. O pleito de manutenção exclusiva da dependente carece de amparo legal fora da hipótese de morte do titular, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei n. 9.656/98. Para que o dependente permaneça no plano, é necessário que o titular também exerça o seu direito de manutenção, o que não ocorreu na presente demanda.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de tratamento em regime de internação domiciliar, observa-se que o caso não comporta a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1082 do STJ, que assim versa:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Analisando o caso vertente, denota-se que não há comprovação de que a apelante esteja em regime de internação. Pelo contrário, a prova documental indica que a menor recebeu alta hospitalar em fevereiro de 2024 e o tratamento domiciliar que realiza consiste em terapias multidisciplinares inerentes à sua condição de saúde crônica, não se enquadrando nas hipóteses do precedente qualificado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 5% (cinco por cento)os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Mantenho, contudo, o sobrestamento da exigibilidade da referida verba em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, conforme o art. 98, § 3º, do CPC .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.